Tribunal: TJBA
Processo: 8032953-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032953-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANO SANTOS SILVA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125% INCIDENTE SOBRE O SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. REVISÃO DE PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o realinhamento de seus proventos de inatividade, mediante majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET para o percentual de 125%, incidente sobre o soldo correspondente ao posto de 1º Tenente PM, em razão de sua transferência para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de litispendência/coisa julgada, sobreveio exame do mérito quanto à alegada ilegalidade no cálculo da gratificação incorporada aos proventos do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se subsistem as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de litispendência/coisa julgada suscitadas pelo Estado da Bahia; e (ii) verificar se o policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior possui direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET no percentual de 125% incidente sobre o soldo correspondente ao posto de 1º Tenente PM, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, porquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela parte impetrante goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o Estado da Bahia produzido elementos concretos aptos a infirmar a alegada insuficiência financeira. 4. A preliminar de litispendência/coisa julgada igualmente não prospera, diante da ausência de comprovação inequívoca da tríplice identidade entre a presente demanda mandamental e a ação apontada pela autoridade impetrada, inviabilizando o acolhimento da prejudicial processual. 5. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, após trinta anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, enquanto o art. 102, II, do mesmo diploma prevê a composição dos proventos mediante soldo e gratificações incorporáveis. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET possui natureza incorporável, nos termos do art. 102, § 1º, “j”, da Lei nº 7.990/2001, devendo incidir sobre o soldo percebido pelo beneficiário, conforme estabelecem os arts. 110-B e 110-C do referido diploma legal, bem como o art. 6º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.356/2009. 7. Demonstrado que o impetrante percebe proventos calculados sobre o soldo de 1º Tenente PM, revela-se ilegal o pagamento da G-CET em percentual inferior ao atribuído aos ocupantes do referido posto, especialmente diante da Resolução COPE nº 153/2014, que fixa o percentual de 125% para Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes-Coronéis e Coronéis. 8. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de que a G-CET incorporada aos proventos do militar inativo deve observar a remuneração integral do posto imediatamente superior, inclusive quanto ao percentual da gratificação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET no percentual correspondente ao posto paradigma. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET, por possuir natureza incorporável, deve observar o soldo percebido pelo militar inativo, nos termos dos arts. 92, III, 102, § 1º, ‘j’, e 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II e § 1º, “j”, 110-B e 110-C; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 6º, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 30.01.2020; Mandado de Segurança nº 8025597-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8032953-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, CRISTIANO SANTOS SILVA, e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares suscitadas e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, 12 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR